Tribunal: CARF
Processo: 11707.721009/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721009/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.252 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
TIMBAUBA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Decisões judiciais que reconheçam inexistência de relação jurídico-tributária
não podem ser objeto de pedido administrativo de restituição, sob pena de
ofensa ao art. 100 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta
contra Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição apresentado em
formulário, no valor principal de R$ 4.036.614,85, com base em créditos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS.
Resumido a seguir, o relatório que embasou o Despacho Decisório:
O Pedido de Restituição foi apresentado em formulário, uma vez que o crédito
pleiteado refere-se a pagamentos indevidos de PIS, COFINS e IRRF efetuados entre
29/08/2003 e 31/03/2014 no âmbito do Parcelamento Especial da Lei 10.684/03
(PAES) reconhecidos por ação judicial transitada em julgado (PIS e COFINS), e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721009/2014-21
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721009/2014-21

administrativamente no processo 10768.100633/2005-11 (IRRF), hipóteses não
contempladas no programa PER/DCOMP.
Que no Pedido de Restituição, o contribuinte informa que o crédito pleiteado é
docorrente de “Pagamentos realizados no âmbito do PAES (Processo no
10768.463811/2004-31 – conta 450300319602), cujos débitos originais se referiam a
PIS (8109), COFINS (2172) e IRRF (5706). Em 18/04/2013, transitou em julgado
decisão no Mandado de Segurança no 2006.51.01.01.013553-4, que culminou com a
revisão dos débitos incluídos no PAES e cancelamento dos valores referentes ao PIS e
a COFINS, à exceção de mês de dezembro/2002 em relação ao PIS. Após este fato, os
valores das parcelas pagas ao PAES que se referiam ao PIS e à COFINS foram
utilizados de ofício pela RFB, sem intimação do contribuinte, para amortização do
IRRF que remanescia no parcelamento, restando pequeno saldo de IRRF a pagar. No
entanto, tramitava em paralelo o Processo no 10768.100633/2005-11, no qual a
empresa pleiteava a exclusão do próprio IRRF do PAES, vez que já havia sido
quitado anteriormente à inclusão o parcelamento por compensação. Em 01/07/2014,
foi deferido o pleito de exclusão dos débitos de IRRF do PAES, reconhecendo sua
extinção anterior ao parcelamento, razão pela qual todos os pagamentos realizados
no âmbito do PAES, exceto àqueles correspondentes ao valor do PIS de
dezembro/2002 são indevidos, sendo necessária sua restituição ao contribuinte a
partir do reconhecimento de seu direito nas decisões tanto judicial (18.04.2013) em
relação ao PIS e à COFINS, quanto administrativa (01.07.2014) em relação ao
IRRF”.
Que a sentença de 13/04/2007, proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 2006.51.01.01.013553-4, que tramitou na 24a Vara Federal do Rio de Janeiro,
julgou procedente o pedido da Impetrante e que os valores de PIS e COFINS pagos
indevidamente fossem compensados com quaisquer tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Que esta sentença favorável ao contribuinte não autoriza o ingresso do pedido
administrativo de restituição, em decorrência do que dispõe o art. 100 da
Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na
ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.(Redação dada pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009).
Que o mesmo se extrai da Súmula no 461 do STJ, publicada no Diário da
Justiça eletrônico (DJe) de 8 de setembro de 2010:
Opção de Recebimento por Meio de Precatório ou Compensação – Indébito
Tributário Certificado por Sentença Declaratória Transitada em Julgado
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada
em julgado.
Que esta súmula não acena com possibilidade de restituição administrativa,
porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao afirmar a
possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da compensação
administrativa.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721009/2014-21

Que o Parecer PGFN/CAT no 2370 de 19/11/2012 também conclui pela
“impossibilidade de pagamento administrativo de indébito tributário reconhecido por
decisão judicial”.
Que seguindo este entendimento, o Parecer que embasou o Despacho Decisório
que deferiu o Pedido de Habilitação do Crédito Judicial (fls. 142 a 149 do processo
administrativo 11707.720742/2013-47), não reconheceu qualquer direito creditório
em favor do contribuinte. Segundo este Parecer, o crédito pleiteado somente poderia
ser utilizado na compensação de tributos.
Que no mesmo sentido, o Capítulo II (Da Restituição) da Instrução Normativa
RFB no 1.300 de 20/11/2012, não faz qualquer menção aos créditos decorrentes de
decisão judicial transitada em julgado, os quais são admitidos apenas na
compensação, conforme se verifica nos artigos 81 e 82 daquela norma.
Por fim, apresenta a seguinte conclusão:
- O crédito pleiteado relativo ao PIS e à COFINS, se reconhecido, pode ser
utilizado apenas para compensação, não cabendo a restituição administrativa,
conforme Parecer/Despacho Decisório que deferiu o Pedido de Habilitação do
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado (processo
administrativo 11707.720742/2013-47), Certidão de Objeto e Pé do Mandado de
Segurança no 0013553- 38.2006.4.02.5101, art. 100 da Constituição da República
Federativa do Brasil, Súmula no 461 do STJ, Parecer PGFN/CAT no 2370 de
19/11/2012 e artigos 81 e 82 da Instrução Normativa RFB no 1.300 de 20/11/2012.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 17/07/2017 (fls. 658),
por meio de sua Caixa Postal, considerada seu domicílio tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB e, inconformado com o não reconhecimento de qualquer direito
creditório, manifestou-se em 07/08/2017 (fls. 661-666), com as alegações a seguir
sintetizadas:
Inicialmente alega a tempestividade da sua Manifestação de Inconformidade.
Na seqüência, após um breve relato dos fatos, a manifestante alega que houve
um equivoco no tratamento da origem do indébito que instruiu o Pedido de
Restituição, trazendo os seguintes esclarecimentos:
(...)
Por fim, requer que seja afastada a equivocada premissa de que se trata de
pleito de repetição de indébito reconhecido em decisão judicial e, por conseguinte,
seja deferida a restituição administrativa.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014
AÇÃO
JUDICIAL.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser objeto de restituição administrativa indébitos
reconhecidos por decisões judiciais.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721009/2014-21

Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, onde, em síntese apertada, reproduz suas razões de defesa.
Às fls. 704-708 há decisão judicial determinando o julgamento do recurso
voluntário no prazo de 60 (sessenta) dias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio, visa determinar se o indébito objeto do Pedido de Restituição
tem por natureza “decisão judicial transitada em julgado”, como considerado pela autoridade
fiscal, ou “pagamentos indevidos ou a maior”, como crê a manifestante.
A autoridade fiscal indeferiu a solicitação de Pedido de Restituição do
contribuinte, alegando que o mesmo originou-se no Mandado de Segurança 0013553-
38.2006.4.02.5101 e que por esse motivo, o Pedido de Restituição não poderia se dar pelas vias
administrativas, conforme art. 100 da CF/88, Súmula no 461 do STJ e Instrução Normativa IN
RFB no 1.300/2012. Que os créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado
somente podem ser, administrativamente, compensados, entendimento este corroborado pela
decisão recorrida.
Entendo que a decisão não merece reparos.
Isto porque, inexiste respaldo em lei para pedido de restituição administrativa de
crédito reconhecido judicialmente. Ao contrário do que sustenta a Recorrente, na esfera
administrativa, a única possibilidade legal de execução do título judicial é a compensação.
Não bastasse isso, a restituição administrativa de crédito reconhecido
judicialmente também viola a ordem de pagamento de precatório, em afronta a Constituição
Federal, o que representa uma quebra de isonomia entre os administrados garantida pelo art. 100
da CF/88.
Em consonância com o art.100 da CF/88, a Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça pacificou a matéria por meio da aprovação da Súmula No 461, D.J. 25/08/2010, in
verbis:
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada
em julgado.
Com efeito, caso o Contribuinte pretendesse a restituição do seu crédito ao invés
da compensação, então deveria ter optado pela execução por via de precatório que é o modo
adequado de se pleitear restituição de crédito decorrente de título judicial.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721009/2014-21

Soma-se a isso, que a decisão judicial transitada em julgado reconheceu apenas o
direito creditório do Contribuinte para o fim específico de compensação do crédito, a saber:
DA COMPENSAÇÃO
A compensação, atualmente, será viável apenas após o trânsito em julgado da
decisão, devendo, ocorrer, de acordo com o regime previsto na Lei 10.637/02, Isto é,
(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as
informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
No caso concreto, tendo em vista o regime normativo vigente à - época da
postulação (2006), deve ser autorizada a compensação após o trânsito • em julgado da
demanda, observados os requisitos da Lei 10: 637/02, no limite dos valores recolhidos
posteriormente a junho de 2001.
DISPOSITIVO
Dos fundamentos expostos, afastadas as preliminares argüidas, julgo extinto o
processo com resolução de mérito para, com base no art. 269, IV, do CPC, pronunciar
a decadência do direito dos impetrantes Pleitearem os valores que recolheram no
período anterior a junho de 2001 e, com base no artigo 269, I, do CPC, em relação ao
período posterior a junho de 2001, julgar procedente o pedido para que o recolhimento
do PIS e da COFINS não seja nos moldes do §10 do artigo 30 da Lel no 9.718/98, e
que a compensação dos valores pagos a título de PIS e COFINS, com base na
mencionada lei, se verifique na forma prescrita pela Lei no 10.637/2002, após o
trânsito em julgado da decisão, com parcelas de quaisquer tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal e mediante entrega de declaração contendo as
informações necessárias acerca dos créditos e débitos utilizados, no limite dos valores
recolhidos posteriormente a junho de . 2001, aplicando-se a taxa SEUC,
exclusivamente, excluindo-se qualquer outro índice de juros e/ou correção monetária.
Seguindo o raciocínio, transcreve-se abaixo a Solução de Consulta Cosit no
382/2014 e a Solução de Consulta Cosit no 239, de 19 de agosto de 2019:
“Solução de Consulta Cosit no 382/2014:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
[...]
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser
objeto de pedido de restituição administrativo, sob pena de ofensa ao art 100 da
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 100 da CRFB/88; art. 108, I, arts. 168 a 170, e
art. 174, I, da Lei n° 5.172. de 1966 (CTN); arts. 460 e 543-C da Lei n° 5.869, de
1973 (CPC); art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991; art. 39 da Lei n° 9.250, de 1995; art.
74 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da MP n° 66, de 2002,
convertida na Lei n° 10.637, de 2002: arts. 41, 81 e 82 da IN RFB n° 1.300, de 2012;
Parecer Normativo Cosit/RFB n°11,de 2014.”
“Solução de Consulta Cosit no 239/2019:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721009/2014-21

INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Decisões judiciais que reconheçam indébito tributário não podem ser objeto de
pedido administrativo de restituição, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição
Federal.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT N? 382, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.
O disposto nos arts. 68 e 69 da Instrução Normativa n9 1.717, de 2017, não se
aplica quando o crédito não seja passível de restituição.
Dispositivos Legais: CF/1988, art. 100; RFB n? 1.717, de 2017, arts. 68, 69,
98,100,101 e 103.”
Neste termos, não vejo reparos à fazer na decisão recorrida, cujas razões adoto
como causa complementar de decidir:
A resolução da lide, no presente caso, passa por determinar se o indébito objeto
do Pedido de Restituição tem por natureza “decisão judicial transitada em julgado”,
como considerado pela autoridade fiscal, ou “pagamentos indevidos ou a maior”,
como crê a manifestante.
A autoridade fiscal indeferiu a solicitação de Pedido de Restituição do
contribuinte, alegando que o mesmo originou-se no Mandado de Segurança 0013553-
38.2006.4.02.5101 e que por esse motivo, o Pedido de Restituição não poderia se dar
pelas vias administrativas, conforme art. 100 da CF/88, Súmula no 461 do STJ e
Instrução Normativa IN RFB no 1.300/2012. Que os créditos decorrentes de decisão
judicial transitada em julgado somente podem ser, administrativamente, compensados.
Vejamos o que diz a Solução de Consulta Cosit no 382/2014:
(...)
14. Finalmente, indaga a interessada se a “sentença declaratória do direito à
compensação”, sendo título executivo, “autoriza o ingresso do pedido administrativo
de restituição”.
14.1 A resposta é negativa, em decorrência do que dispõe a Constituição da
República Federativa do Brasil (CRFB):
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.(Redação dada pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009).
14.2 O mesmo entendimento se extrai da Súmula no 461 do STJ, publicada no
Diário da Justiça eletrônico (DJe) de 8 de setembro de 2010:
Opção de Recebimento por Meio de Precatório ou Compensação - Indébito
Tributário Certificado por Sentença Declaratória Transitada em Julgado
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado.
14.2.1 Note-se que o verbete não acena com possibilidade de restituição
administrativa, porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721009/2014-21

afirmar a possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da
compensação administrativa.
14.2.2 De fato, a compensação administrativa de sentença judicial não quebra
a isonomia entre os administrados garantida pelo art. 100 da CRFB. A uma, porque a
compensação não quebra a ordem cronológica de apresentação de precatórios, que
seguirá intocada pelos contribuintes que optarem por esse sistema. A duas, porque a
compensação em si não gerará nova lista cronológica pagamento no âmbito
administrativo, porque compensação não implica pagamento. A três porque, do ponto
de vista do grupo de contribuintes pretendentes à compensação, haverá a extinção
imediata e concomitante de todos os débitos dos contribuintes (créditos tributários)
no momento de sua protocolização, sob ulterior modificação no máximo em cinco
anos. Logo, a isonomia fica garantida para os optantes do precatório pela
manutenção da ordem cronológica de pagamento, tanto quanto ficará garantida para
os optantes da compensação.
14.3 Dessa forma, a IN RFB no 1.300, de 2012, menciona unicamente a
hipótese de compensação ao tratar do tema, não autorizando a restituição como
forma de satisfação dos títulos judiciais, a menos, obviamente, que outra seja a
determinação neles contida.
(...)
Devemos aqui informar que, as Turmas de Julgamento estão vinculadas ao
entendimento expresso nessa Solução de Consulta, visto o disposto no art. 9o da
Instrução Normativa IN RFB no 1.396/2013, sendo:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da
data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre
na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Assim, como podemos observar das alegações da manifestante, esta não se
contrapõe ao entendimento da Cosit. Mas sim, contra a origem do crédito adotada pela
autoridade fiscal, conforme item 3.1 de sua Manifestação de Inconformidade:
3.1. Conforme indicado no formulário de abertura deste PAF e consignado na
própria decisão sob exame, o indébito objeto do Pedido de Restituição não tem por
natureza "crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado", mas, sim,
"pagamentos indevidos/a maior", pagamentos, estes, efetuados no bojo de
parcelamento especial (PAES) formalizado em 27.11.2003.
Porém, ao contrário do entendimento da manifestante, o indébito é, sim, oriundo
diretamente da ação judicial. Vejamos. Na Certidão de Objeto e Pé (fls. 623-624), a
sentença favorável ao contribuinte julgou procedente o pedido para que o
recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins não fosse feito nos moldes do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718, de 1998, e que a compensação dos valores pagos a título dessas
contribuições se verificasse na forma prescrita pela Lei no 10.637, de 2002.
Deste modo, com o trânsito em julgado, e ao contrário do que crê a
manifestante, todos os pagamentos efetuados a título de PIS/Pasep e Cofins com base
no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, passaram automaticamente a ser
considerados indevidos, ou seja, indébitos, nascendo aí o direito à restituição.
E mais. O fato de a conta do PAES ter sido cancelada um ano após essa decisão,
em nada altera esse fato, tratando-se esse cancelamento apenas de questão
administrativa de controle do parcelamento. Ademais, esse cancelamento foi
provocado por requerimento administrativo, mas teve por fundamento justamente a
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721009/2014-21

decisão judicial, como bem ressaltou a própria manifestante em sua Manifestação de
Inconformidade, no item 3.6:
3.6. É certo que a solicitação de revisão da Conta PAES pela IMPUGNANTE
se calcou também no então recente pronunciamento judicial obtido em seu favor, no
sentido da improcedência da constituição de quaisquer créditos tributários de PIS e
COFINS na forma do § 1° do art. 3o da Lei Federal n° 9.718/1998 (no caso, valores
apurados sobre receitas financeiras).
A impugnante alega também, que a fundamentação do cancelamento do
parcelamento nem precisaria ser a decisão judicial, dado que, com a edição da Lei no
12.884, de 2013, a própria Administração Pública deve rever os créditos tributários
reconhecidos como indevidos pelo STF em julgamento afetado à sistemática da
repercussão geral.
Mas a verdade é que o contribuinte fundamentou seu pedido de restituição e a
solicitação de cancelamento da conta no Paes na decisão judicial que possui, buscando
apenas agora contornar esse fato para poder ter direito à restituição na esfera
administrativa.
Por fim, se caso ela não tivesse fundamentado o pedido de restituição na ação
judicial, teria que submeter seu pleito ao prazo de cinco anos de decadência, a teor do
disposto na Lei Complementar no 118, de 2005. Desse modo, o fato de ela ter pedido a
restituição de valores recolhidos desde 2003 demonstra que esse pleito está vinculado
de forma indesatável à decisão judicial.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital